Tribunal: STF
Processo: Rcl 62042
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual, nos autos dos Processo nº 5460171-84.2020.8.09.0051.



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, o descumprimento da medida cautelar deferida nos autos da ADI 6.129/GO.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado objetivando a determinação de PROGRESSÃO de servidor integrante da carreira de agente de segurança prisional – policial penal – conforme já adiantado. 



    A par de todos os esforços nas vias ordinárias do ente estatal para demonstrar o equívoco da tese reclamada, inclusive, com a oposição de embargos declaratórios, o acórdão reclamado determinou a progressão de servidor no período restritivo trazido pelos incs. I e II do art. 46 do ADCT da CE/GO, veja-se. 



    A parte autora/reclamada considera que faz jus à progressão na carreira porque teria cumprido o requisito previsto no artigo 5º da Lei Estadual n.º 17.090/2010 (“Art. 5º O servidor fará jus à progressão após 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão”). 



    Na petição inicial requereu o seu enquadramento para determinar que seja concedida a progressão para o Padrão III da 1ª Classe em 07/01/2018 e, por conseguinte, garantidas as vantagens remuneratórias, esteiada em suposta suspensão da EC nº 54 à Constituição Goiana, pela decisão desta Corte Suprema na ADI nº 6129. 



    O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido. 



    O Estado de Goiás, então, interpôs apelação, não provida por acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (...)



    Logo, a par de o órgão jurisdicional reclamado ter reconhecido que a ADI 6129/GO não suspendeu o artigo 46, I e II, do ADCT, autorizou a PROGRESSÃO suspensa por meio dos mesmos dispositivos constitucionais estaduais a desobedecer o que decidido por este STF.” (eDOC. 1, ID: f4a79f7b, pp. 1-3)



    Sustenta que os incisos I e II do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás não foram suspensos na ADI 6.129/GO, de modo que, ao autorizar a progressão em período vedado pelos dispositivos, o Tribunal a quo burlou a decisão exarada por esta Corte na ação direta mencionada.



    Salienta que, a despeito de o art. 46 do ADCT da Constituição goiana ter sido alterado pela EC 69/2021, o espírito da norma permanece intacto no sentido de vedar as promoções e progressões, sendo certo que, a superveniência da norma, mesmo se houvesse permitido a retomada das progressões e promoções, não poderia atingir o período regido pela norma anterior, ou seja, não poderia acarretar ônus financeiros ao Estado de Goiás pela não concessão da progressão entre 01.01.2018 a 30.06.2021(eDOC. 1, ID: f4a79f7b, p. 11).



    Requer, por fim, a procedência do pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em em consonância com o decidido na ADI 6.129/GO.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 12, ID: f9517a80).



    Citada, a parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação (eDOC. 15, ID: 2800a223).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6.129. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 54 E 55/2017, NO QUE SE REFEREM AO ART. 113, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS E AO ART. 45, I E II, DO RESPECTIVO ADCT. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INTERPRETA AS DISPOSIÇÕES DO ART. 46 DO ADCT. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 17, ID: 3205df0f)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    Inicialmente, destaco que a controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à suspensão do direito dos servidores do Estado reclamante à progressão funcional a cada 02 (dois) anos, nos termos da Lei Estadual 17.090/10, dada a contenção de despesas instituída pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás 54/2017, a qual acrescentou o art. 46 ao ADCT da Constituição do Estado de Goiás, nos seguintes termos:



    “Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas:



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde;



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.”



    No ponto, ressalto que a Emenda 54/2017 e os arts. 2º e 4º da Emenda 55/2017 são objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO, na qual foi deferida medida cautelar, nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.” (ADI 6.129-MC/GO, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2019)



    Cumpre esclarecer que, na oportunidade, o Plenário desta Corte concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017, que excluía do conceito de limite de despesas com pessoal, para aferição do teto legalmente fixado, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas assim como os referentes ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. A decisão do Supremo, ainda, suspendeu os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54/2017, tendo em vista que flexibilizavam os limites mínimos de gastos com saúde e educação.



    Em detida análise do voto condutor do acórdão do referido paradigma, observa-se que o disposto no art. 46 do ADCT/GO não foi objeto de discussão.



    A esse propósito, confira-se a ata de julgamento publicada em 1º.10.2019, que bem sintetiza o que ficou decidido na ocasião:



    “O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.”



    Nesses termos, inexiste determinação desta Corte no sentido de suspender a eficácia do disposto no art. 46 do ADCT/GO, instituído pela citada emenda constitucional.



    O Tribunal de Justiça goiano, ao contrário do sustentado pela parte reclamante, em nenhum momento asseverou a suspensão do art. 46 do ADCT/GO por este STF. Na realidade, a Corte a quo reconhece a jurisprudência deste Tribunal no sentido da inexistência de suspensão do dispositivo em referência. Confira-se:



    “De início, cumpre analisar a questão relativa à possibilidade ou não de progressão funcional do servidor em função do novo regime fiscal adotado pelo Estado de Goiás. 



    Sabe-se que a Emenda Constitucional nº 54, de 02/06/2017, alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual para limitar os gastos correntes dos Poderes do Estado e dos órgãos governamentais autônomos até 31/12/2026. 



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a medida cautelar na ADI nº 6129/GO, deferiu a liminar para suspender a eficácia do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, e do art. 45, I e II, do ADCT, com a redação dada pelas Emendas nº 54/2017 e 55/2017, até o julgamento do mérito da questão constitucional debatida. 



    A propósito, destaca-se que a Suprema Corte, em diversas oportunidades, tem reiterado essa ressalva e prescreve que o art. 46 do ADCT do Estado de Goiás não teve a eficácia suspensa no julgamento da medida cautelar na ADI 6.129/GO. (...)



    Logo, vê-se que, ao contrário do que dissertou o magistrado, a medida cautelar deferida na ADI 6129/GO não suspendeu a integralidade da Emenda nº 54/2017, permanecendo hígidas as disposições do art. 46, o qual estabelece que:



    ‘Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: 



    I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde; 



    II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.’” (eDOC. 5, ID: c80e5ac7, pp. 649-651)



    Assim, não há que se falar em aplicação equivocada da decisão cautelar exarada por esta Suprema Corte nos autos da ADI 6.129/GO, tampouco de burla ao seu entendimento. O Tribunal de origem, ciente da posição jurisprudencial deste STF, interpretando o art. 46 do ADCT/GO compreendeu pela possibilidade de progressão da impetrante, parte beneficiária do ato ora reclamada, tendo em vista que a restrição prevista no inciso II do art. 46 não se aplicaria, nos termos do inciso I do art. 46, aos servidores integrantes da segurança pública e administração penitenciária:



    “Logo, pelo conteúdo do art. 46, I, com a redação dada tanto pela EC Estadual 54/2017, quanto pela EC Estadual 69/2021, vislumbra-se que a proibição das progressões funcionais estatuída no inciso II do referido artigo não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, exatamente como ocorre no caso vertente, haja vista que a apelada é agente de segurança prisional do Estado de Goiás, razão pela qual não prospera a alegação de interpretação equivocada da EC 54/2017 suscitada pelo apelante e nem se revela incabível a progressão funcional pleiteada nestes autos por impedimento constitucional.



    Dessarte, passa-se à análise dos requisitos necessários ao deferimento do pedido inicial formulado.



    Consta dos autos que a impetrante é servidora pública efetiva do Estado de Goiás desde 22/01/2003, ocupante do cargo de Agente de Segurança Prisional – Nível I, e que no momento da propositura da demanda (16/09/2020), enquadrava-se no Padrão II, Classe 1, da carreira.



    Contudo, defende que ao cumprir o interstício mínimo de 02 (dois) anos de exercício no padrão em que se encontra, deveria ter sido progredido, automaticamente, para o Padrão III da Classe 1 de sua carreira, haja vista que a última progressão ocorreu em 01/07/2016, referente ao biênio de 2014/2016, com omissão do ente estatal em conceder-lhe o direito relativo a 2016/2018, bem como as diferenças salariais decorrentes da progressão, conforme permissivo do art. 5º, caput, da Lei Estadual nº 17.090/2010.



    Importante destacar que os artigos 3º, § 1º, III e art. 5º da mencionada Lei Estadual nº 17.090/2010, que dispõe sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, assegura ao servidor o direito à progressão funcional após o cumprimento do interstício temporal de 02 (dois) anos de efetivo exercício em cada padrão, se não verificada nenhuma das causas interruptivas previstas, o que implica em aumento no valor do subsídio do cargo, nos termos do art. 6º do aludido diploma legal. (...)



    Do cotejo dos autos, constata-se que o ente público implementou a progressão funcional da servidora voluntariamente para o Padrão II, Classe 1 da carreira, referente ao biênio 2014/2016, nos moldes da Lei nº 17.090/2010.



    Outrossim, observa-se que posteriormente, a apelada preencheu também o requisito temporal para a progressão ao padrão III da Classe 1 da carreira de Agente se Segurança Prisional, que inexistem causas interruptivas que obstem o direito da recorrida, bem como a omissão decorrente da não realização dos procedimentos de avaliação, desde a data em que atingiu 02 (dois) anos no padrão atual em que se encontra, nos termos da Lei nº 17.090/2010 (entre 01/2016 a 01/2018). 



    Logo, conclui-se que a recorrida tem direito à progressão funcional, porquanto comprovado o cumprimento do requisito legal exigido, isto é, o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício no padrão anterior (artigo 5º, da Lei Estadual nº 17.090/2010), razão pela qual deve o apelante proceder à sua movimentação na carreira, de modo que não se justifica a omissão apontada na inicial, diante do dever da Administração Pública de promover a progressão almejada, com os reflexos remuneratórios devidos a partir da data da impetração da ação.” (eDOC. 5, ID: c80e5ac7, pp. 651-653)



    Nesses termos, bem vistas as coisas, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para formar seu convencimento, não partiu da premissa de que o art. 46 do ADCT/GO estaria suspenso, pelo contrário, interpretou o dispositivo e seus incisos, o que evidencia a inexistência de violação ao quanto decidido na medida cautelar na ADI 6.129/GO, tampouco de burlar ao entendimento desta Corte.



    Em situação semelhante, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Ministro Edson Fachin que negara seguimento a reclamação proposta pelo Estado de Goiás:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI 6.129. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ACÓRDÃO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O ato reclamado não interpretou de forma equivocada a decisão cautelar proferida por esta Corte, no julgamento da ADI 6.129, no que se refere à eficácia do artigo 46, I e II do ADCT, mas entendeu que, apesar de vigente, o referido dispositivo, estabeleceu expressamente que a suspensão das promoções e progressões dos servidores do Estado de Goiás, não se aplica aos servidores integrantes da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, restando comprovado o direito do autor à progressão funcional. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.160-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023)



    A análise atenta da petição inicial, na verdade, permite constatar que, ao fim e ao cabo, a parte reclamante pretende que esta Suprema Corte reconheça que o Tribunal de origem teria interpretado de forma equivocada dispositivo constante do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, escopo que não se coaduna com a via reclamatória que, como se sabe, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    ““RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 44. 1. Consignada pela Corte reclamada a existência de legislação autorizativa e previsão em edital para realização de exame psicológico, a decisão reclamada se encontra, pois, em absoluta consonância com a Súmula Vinculante 44. 2. Consabido que a via estreita da reclamação não pode ser utilizada para reexame do ato reclamado, porquanto não se presta à substituição de espécie recursal, não compete ao STF, na presente ação, aferir o acerto, ou não, da interpretação ofertada pela Corte reclamada aos dispositivos legais norteadores do decisum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.961-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.11.2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO A SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE E A DISPOSITIVOS LEGAIS E PRINCÍPIOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de ser incabível reclamação constitucional fundada em Súmula destituída de efeito vinculante e na discussão de suposta afronta a dispositivos legais e a princípios constitucionais, sob pena de se lhe atribuírem contornos de sucedâneo recursal. Precedentes. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com fixação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, observado o § 5º do mesmo dispositivo no tocante ao beneficiário da gratuidade da justiça.” (Rcl 30.708-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente